Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. À exceção da segunda parte do art. 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural.
2. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência territorial relativa. A razão que sustenta tal afirmativa reside na necessidade de garantir a observância às normas gerais de fixação de competência criadas para garantir a racionalidade na organização do trabalho jurisdicional.
3. Ausente justificativa plausível para o ajuizamento da demanda perante o Juízo Suscitado, tendo em vista que o domicílio das partes e a relação jurídica subjacente não guardam qualquer pertinência com o Juízo originalmente distribuído, possível o declínio da competência relativa de ofício.
4. Conflito de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante.